Tribunal: TJSP
Processo: 2167031-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do executado, por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e SIEL. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Medidas que dependem de autorização judicial e devem ser deferidas. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Precedentes desta

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2015. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços do executado, por meio dos sistemas BacenJud, RenaJud e SIEL. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Acolhimento. Medidas que dependem de autorização judicial e devem ser deferidas. Interesse do credor e princípio da celeridade resguardados. Precedentes desta Corte Estadual. Recurso Provido.